Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE DIREITOS. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO. ERRO. ANULABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO.
1. São anuláveis os negócios jurídicos firmados com erro substancial quanto à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais (arts. 138 e 139, I do CC).
2. Se o contexto dos autos demonstra que ambas as partes sabiam que os lotes permutados eram irregulares, pois em área pública, não há falar na existência de erro substancial a justificar a anulação do negócio firmado.
3. Apelação conhecida e não provida.